Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-05.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1006161-05.2020.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Civel autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ – Comarca da Capital)
Embargantes: VALFRIDO CORRETORA DE SEGUROS e CONSORCIO LTDA – EPP E OUTRO
Embargada: SICREDI OURO VERDE MT
Número do Protocolo: 1006161-05.2020.8.11.0041
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VALFRIDO CORRETORA DE SEGUROS E CONSORCIO LTDA – EPP e VALFRIDO SEIKITSI HOKAMA contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do recurso de Apelação Cível no 1006161-05.2020.8.11.0041, que negou provimento ao recurso interposto pela SICREDI OURO VERDE MT, mantendo inalterada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Número Único 1006161-05.2020.8.11.0041), acolheu parcialmente os embargos apresentados pelos embargantes para revisar o contrato, e, assim, determinou a aplicação de “juros remuneratórios conforme tabela ditada pelo Banco Central, correspondente a cada mês devido, sem capitalização”, determinando, porém, que “deverá o autor adequar o débito e em havendo saldo devedor, deverá ser homologado para constituir de pleno direito em título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução”, e, “havendo comprovação de pagamento à maior, (facultou) a restituição de forma simples e atualizada; a r. sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios (cf. Id. n. 61447997)
Os embargantes alegam que a decisão embargada é omissa porque não majorou o valor dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determinação do art. 85 do CPC; pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que, sanada a omissão apontada, seja fixado os honorários em atenção ao que dispõe o Novo CPC (cf. Id. n. 61925484).
A embargada não apresentou contrarrazões (cf. Id. n. 61962035).
É a suma.
D E C I D O
O artigo 85, §11, do CPC dispõe que, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
O eg. STJ consolidou o entendimento de que a decisão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, majorará os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.
A propósito:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).
A interpretação atualmente adotada pelos tribunais superiores é a de que “não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ - 3a Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017).
No presente caso, a sentença se omitiu quanto a fixação dos honorários advocatícios; assim, suprindo a omissão da sentença, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e, em razão do desprovimento do recurso interposto pela Sicredi, os honorários advocatícios a serem pagos em favor dos embargantes devem ser majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Assim sendo, acolho os declaratórios para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e majorar os honorários advocatícios a serem pagos em favor dos embargantes para 15% sobre o valor da causa.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator